Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738740-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WINDSON DE SOUZA GONZAGA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória e Indenizatória ajuizada por WINDSON DE SOUZA GONZAGA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. objetivando a declaração de nulidade de cláusulas de contrato de mútuo e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Peço vênia ao douto magistrado prolator da sentença de ID 55832526 para utilizar o relatório: Cuida-se de ação sob rito comum proposta por WINDSON DE SOUZA GONZAGA em face de BANCO DE BRASÍLIA SA. Narra que tem seu salário integralmente retido por empréstimos tomados do réu e dos quais consta condição abusiva de desconto de parcelas. Pede a limitação dos descontos e compensação por danos morais. Foi indeferida em parte a liminar. Contestação do BrB ID 174901832. Alegou que os contratos são legais; que as parcelas inadimplidas não podem ser atingidas pela medida e que não houve dano moral. Réplica, ID 175129250. Decisão de saneamento determinou o julgamento antecipado. O autor peticionou ID 177954250 requerendo a suspensão integral dos descontos. É o relatório. O Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pelo requerente, que é beneficiário da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I. Inconformado, o autor interpôs Apelação de ID 55832528. Alega a abusividade das cláusulas do contrato de abertura de crédito parcelado firmado entre as partes, cuja cobrança tem gerado a retenção integral da remuneração do autor. Afirma que o contrato juntado pela ré não pode ser considerado válido, pois se trata de documento genérico e que não contém assinatura do autor ou qualquer identificação. Destaca que o contrato deve ser específico para permitir a aferição, pelo consumidor, do valor do débito exigido. Afirma que a privação da sua remuneração gerou dano moral a ser indenizado. Requer a declaração de nulidade do contrato com devolução do indébito ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% da remuneração, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Ausente preparo ante a gratuidade de justiça deferida em primeira instância. Contrarrazões apresentadas no ID 55832534, contrapondo as teses recursais e pugnando pelo não provimento do recurso. Petição de ID 55969604 juntada pelo autor pugnando pela concessão de antecipação de tutela recursal para limitar os descontos efetuados em sua conta. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme adiante exposto. O apelante pretende que se impeça o apelado de realizar descontos em sua conta corrente, defendendo que atingiram a integralidade de sua verba salarial. Alternativamente, busca sua limitação a percentual compatível com a sua subsistência. O entendimento jurisprudencial moderno é firme no sentido de que a limitação dos descontos só é feita na folha de pagamento, ante a ausência de previsão legal para tanto. Nesse sentido foi firmado o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (...) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Dessa forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. Além disso, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. No caso em tela, verifico que o contrato estabelecido entre as partes, cujas cláusulas constam no documento de ID 55832516, prevê a possibilidade de desconto nas contas mantidas junto ao banco, inclusive aquelas usadas para o recebimento de salário ou remuneração. Transcrevo: CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUTORIZAÇÃO 0E DÉBITO: O(S) CLIENTE(S), em caráter irretratável e irrevogável, autoriza(m) o BANCO a levar a débito suas contas ativas mantidas junto ao BANCO, a partir das datas de suas exigibilidades ou em vencimento antecipado que coincida com o crédito do salário, aplicando-se um desconto pró rata, ainda que se trate de contas abertas para fins de recebimento(s) de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, e ainda qualquer outro tipo de conta(s) que caracterize(m) movimentação(ões) financeira(s), o valor correspondente à(s) prestação(ões) mensal(is), bem como às despesas que o BANCO porventura vier a fazer para a regularização, segurança, conservação e realização de seu crédito, ficando, inclusive, o Banco de Brasília S/A - BRB. para esse fim, autorizado a provisionar as contas correntes ativas do(s) CLIENTE(S) com recursos decorrentes de quaisquer créditos que os mesmos possuam junto ao referido Banco, especialmente os de caderneta de poupança e/ou qualquer aplicação financeira. Cabe mencionar que, nesse tipo de transação virtual de concessão de crédito, a oferta por parte da instituição financeira está condicionada aos termos gerais apresentados ao cliente, que com eles concorda ao utilizar o crédito. Além disso, o instrumento prevê que as informações específicas quanto ao crédito concedido a cada consumidor poderão ser acessadas por meio de planilha de cálculo ou dos extratos fornecidos pelo banco, que integram o contrato. Vejamos: CLÁUSULA DECIMA QUINTA - LIQUIDEZ DA DIVIDA: Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo BANCO por meio de planilha de cálculo ou dos extratos da conta corrente, ou de ambos, documentos que Integrarão este Contrato, formando um todo único e indivisível, para todos os fins de direito. Assim, tenho que não macula a higidez do contrato a ausência de assinatura ou da apresentação, no mesmo instrumento, das informações específicas. Desta maneira, diante da legalidade da cláusula expressamente prevista que admite o débito na conta, e em homenagem ao princípio da autonomia da vontade privada, não vislumbro a probabilidade do direito, requisito para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo apelante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024 16:44:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador